Tribunal: TCU
Processo: 045.782/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4422/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.782/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Fatima da Silva Araujo Frutuoso (XXX.803.054-XX); Caio Antonio de Medeiros Nobrega Nunes Gomes (XXX.094.534-XX); Dayana da Silva Oliveira (XXX.349.224-XX); Emanuelle Beserra de Oliveira (XXX.217.983-XX); Guilherme Vasconcelos Pereira (XXX.870.374-XX); Jessica Leite Serrano (XXX.553.514-XX); Jessica Rodrigues Florencio (XXX.053.774-XX); Marta Sanchis Clemente (XXX.399.794-XX); Renata Braga Berenguer de Vasconcelos (XXX.187.804-XX); Victor Andrade Lima Ferreira (XXX.163.014-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.